Tribunal: TJMT
Processo: 1033940-19.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033940-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (AGRAVANTE), CLAUDIO POSSAMAI - CPF: 361.602.291-68 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), AGRICOLA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 18.671.582/0001-01 (AGRAVADO), AGRICOLA TRES PALMEIRAS LTDA - CNPJ: 18.671.967/0001-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INTERESSE E FIM PÚBLICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRA PÚBLICA.
RESCISÓRIA AJUIZADA POR TERCEIRO
QUE NÃO FIGUROU NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERESSE JURÍDICO NÃO COMPROVADO.
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO REQUERENTE
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, com fundamento na ilegitimidade ativa dos autores, terceiros estranhos à relação processual originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se terceiros não participantes da ação originária, mas que alegam prejuízo fático
/econômico
decorrente da sentença, detêm legitimidade para propor ação rescisória com fundamento no art. 967, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade ativa do terceiro para ação rescisória exige a demonstração de interesse jurídico direto e imediato, o que não se confunde com mera repercussão econômica da sentença.

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o interesse jurídico previsto no art. 967, II, do CPC pressupõe relação jurídica afetada diretamente pelo julgado, o que não se verifica quando o suposto prejuízo decorre apenas da utilização da via pública.

5.
Constatada a ausência de participação na ação original e o conhecimento prévio do litígio sem a devida intervenção, resta caracterizada a ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno
não provido
.
Mantida a decisão que indeferiu a petição inicial em virtude da ilegitimidade ativa.

Tese de julgamento:
“
1. Terceiro não participante da ação originária não possui legitimidade para propor ação rescisória se não demonstrar interesse jurídico direto e imediato na relação processual. 2. Prejuízo econômico
decorrente da sentença não é suficiente para legitimar a propositura da ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 966, 967, 114, 330, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.844.690/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 15.05.2023; TJSP, AR 2060689-15.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme, 5º Grupo de Direito Privado, j. 27.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Agravo Regimental Cível interposto por César Possamai e Cláudio Possamai, contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória n.º 1033940-19.2024.8.11.0000, proposta com vistas à desconstituição de sentença prolatada nos autos
da
Ação Declaratória de Interesse e Fim Público c/c Obrigação de Fazer Obra Pública, nº 1000496-77.2024.8.11.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera/MT.

A
Ação Rescisória buscava desconstituir a sentença na qual foi determinado ao Município de Vera que, no prazo de trinta dias úteis, promovesse, por meio de proposição legislativa e demais providências cabíveis, a alteração do traçado da Estrada
Capellari
, de modo a adequá-lo às divisas das propriedades rurais das empresas autoras daquela demanda,
Agrícola Primavera
LTDA
.
e
Agrícola Três Palmeiras
LTDA
.
, afastando o trecho que atravessava o interior de suas áreas.

A decisão agravada

re
conheceu a ilegitimidade ativa dos autores
para propor a rescisória
,
ao argumento de
que, ausentes no polo processual da demanda originária, e não havendo demonstração de interesse jurídico direto
,
mas tão somente alegações de prejuízo fático ou reflexo
,
não estariam legitimados, na qualidade de terceiros, a pleitear a rescisão da sentença, nos termos do art. 967, II, do CPC. Fundamentou-se, ademais, na natureza pública da via em questão, cuja gestão compete exclusivamente ao ente municipal, sem obrigatoriedade de formação de litisconsórcio com eventuais proprietários lindeiros ou usuários.

Os
autores
, em suas razões recursais,
reafirma
m
a condição de terceiros juridicamente interessados, alegando que a alteração do traçado compromete diretamente o acesso à Fazenda Suíça, além de reiterarem as nulidades apontadas
,
notadamente, a ausência de intervenção ministerial e de intimação do cartório de registro imobiliário

(
id.
288257852)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
id.

293031894
).

A pedido de partes, o processo foi suspenso para tentativa de composição (id. 352072390). Diante do insucesso, retornaram para inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de legitimidade ativa dos autores, nos termos do art. 967, II, do CPC, ao reconhecer que os agravantes não integraram o processo originário e não demonstraram interesse jurídico direto na sentença que pretendem rescindir

suficiente para justificar o manejo de ação rescisória por terceiro.

A
ação rescisória é uma via excepcional de impugnação de decisões transitadas em julgado, sendo imprescindível a observância estrita dos pressupostos legais previstos nos
arts
. 966 e 967 do CPC. Dentre esses, destaca-se o da legitimidade ativa, cuja delimitação está expressamente prevista no art. 967:

“Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória:

I -
quem
foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular;

II -
o
terceiro juridicamente interessado;

III - o Ministério Público:

a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção;

b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei;

c) em outros casos em que se imponha sua atuação;

IV -
aquele
que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.

Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte.”

No presente caso, os agravantes não foram partes no processo originário (Ação Declaratória de Interesse e Fim Público c/c Obrigação de Fazer Obra Pública, nº 1000496-77.2024.8.11.0102), nem demonstraram deter interesse jurídico próprio, direto e imediato no objeto da sentença, qual seja, a determinação de alteração do traçado da estrada pública municipal.

Conforme entendimento do STJ
“
não serve ao propósito de lhe conferir legitimidade para a propositura da ação rescisória, nem sequer sob a condição de terceiro interessado, tendo em vista que o interesse capaz de conferir legitimidade ativa ao terceiro é apenas o jurídico, e não o meramente econômico
”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1844690 CE 2019/0317405-3, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)
.

Na hipótese, o
interesse alegado se limita ao prejuízo decorrente da suposta dificuldade de acesso à propriedade de sua titularidade (Fazenda Suíça), situação que, por si só, não caracteriza o interesse jurídico exigido pela norma processual para justificar sua atuação como terceiro legitimado.

Com efeito, interesse jurídico pressupõe vínculo jurídico-legal entre o terceiro e a relação jurídica discutida na ação originária, não se confundindo com mera repercussão econômica ou prática da sentença.
Nesse sentido, ressalta-se da decisão
monocrática (id.
259410662
):

“[...]
Além disso, eventual impacto que a alteração do traçado da estrada possa causar aos autores, na condição de usuários, não caracteriza um vínculo jurídico que exija decisão uniforme para todas as partes, conforme o art. 114 do CPC.

[...]
as declarações datadas de setembro de 2021 (Id 255384667) evidenciam que os autores tinham conhecimento da controvérsia antes do ajuizamento da ação originária, mas não buscaram intervir no processo como terceiros interessados. Suas manifestações restringiram-se a expressar discordância com a alteração do traçado da estrada, sem demonstrar prejuízo jurídico direto ou vínculo jurídico com o objeto da lide, o que afasta sua legitimidade para pleitear a rescisória.

A pretensão dos autores, caso existente, deveria ter sido apresentada pelas vias processuais adequadas, como a intervenção no processo original na qualidade de assistentes ou por meio do ajuizamento de ação própria. A ação rescisória, por sua natureza, não se presta a proteger interesses de terceiros que não demonstram conexão jurídica direta com a decisão rescindenda, ainda que possam ser reflexamente afetados por ela.

A legitimidade de terceiros somente poderia ser admitida mediante a comprovação de um fato superveniente à sentença que afetasse de forma direta e juridicamente relevante sua esfera de direitos, não bastando alegações de interesse fático ou prejuízo econômic
o
.
”

De igual forma
,
cita-se jurisprudência:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – Insurgência contra v. acórdão que reconheceu a impropriedade de restrições lançadas por Oficial de Registro de Imóveis em determinados lotes e determinou seu levantamento – Pleito de rescisão do v. aresto com fundamento
no artigo 967, II, do CPC – Indeferimento da petição inicial. Ilegitimidade ativa. Autores, proprietários de imóveis no bairro originado do loteamento, que não integraram a ação principal. Coisa julgada que não os vincula ou prejudica. Inteligência do artigo 506 do CPC – Ausência de interesse jurídico a justificar a propositura da ação por terceiro interessado nos termos do artigo 967, II, do CPC
[...]”

(TJ-SP 20606891520198260000 Ribeirão Preto, Relator.: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 27/06/2023, 5º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023

Esclarece-se, por oportuno, que o Ministério Público de Mato Grosso e o Município de Vera ajuizaram ações rescisórias em face da mesma sentença, distribuídas, respectivamente, sob os números
1008698-24.2025.8.11.0000
e
1016548-32.2025.8.11.0000
,
de Relatoria do Exmo. Des.
Deosdete
Cruz Junior,
em que os or
a autores já figuram como terceiros interessados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial
com fundamento no art. 485, VI c/c art. 330, II, do Código de Processo Civil
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026